Tribunal: TJSP
Processo: 2178334-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos mantendo a penhora sobre o imóvel do executado. Insurgência. Inadmissibilidade. A doação pelo executado aos filhos e ex-esposa antes mesmo de o imóvel ser hipotecado, por não ter sido registrada no cartório de registro de imóveis, gera efeitos obrigacionais apenas para os alienantes (doadores) e para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos mantendo a penhora sobre o imóvel do executado. Insurgência. Inadmissibilidade. A doação pelo executado aos filhos e ex-esposa antes mesmo de o imóvel ser hipotecado, por não ter sido registrada no cartório de registro de imóveis, gera efeitos obrigacionais apenas para os alienantes (doadores) e para os donatários, de modo que não torna ineficaz nem inválida a hipoteca dada a terceiro de boa-fé pelos efetivos proprietários. Precedente do C. STJ. REsp n. 1.358.062/DF. Decisão mantida. Recurso não provido.